Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-57.2022.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000187-57.2022.8.11.0092

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DES
A
. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[SIBELLY DIAS DA SILVA - CPF: 451.355.978-08 (APELANTE), ELIEL FERREIRA DE SOUSA - CPF: 009.377.151-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RUBENS DE ALMEIDA NOVAES - CPF: 592.887.101-59 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES - CPF: 835.926.601-87 (APELADO), MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA - CPF: 796.352.881-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por
meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – HERDEIROS INCAPAZES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO – IMPEDIMENTO LEGAL DO ARREMATANTE – SIMULAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA – ART. 497, III, CC – CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DO LEILÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA, INDENIZAÇÃO E ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA À CORREGEDORIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É nulo o procedimento de excussão extrajudicial promovido com fundamento na Lei no. 9.514/1997, quando o devedor fiduciante já se encontrava falecido à época da constituição em mora, especialmente quando há herdeiros menores incapazes, não havendo qualquer comprovação de notificação válida dirigida a seus representantes legais ou ao inventariante, nos moldes dos §§ 1o e 3o do art. 26 da referida Lei.

A alienação de bens pertencentes à herança com herdeiros incapazes exige prévia abertura de inventário judicial e autorização judicial expressa, consoante art. 1.691 do Código Civil e
arts
. 610, §1o, 618 e 619 do CPC, não se admitindo a prática extrajudicial autônoma por instituição financeira fiduciária.

A declaração de nulidade de leilão extrajudicial é reforçada pela comprovação de que o imóvel foi arrematado formalmente por genitora de serventuário da Justiça, que, poucos meses após a hasta pública, transmitiu o bem ao próprio servidor, sem comprovação de negócio jurídico entre as partes e com expressiva valorização do imóvel, circunstâncias que configuram simulação negocial e burla a vedação legal do art. 497, III, do Código Civil.

A utilização de interposta pessoa para aquisição de bem em hasta pública por servidor vinculado à circunscrição do leilão viola norma de ordem pública, comprometendo a moralidade administrativa, a imparcialidade funcional e a segurança jurídica dos atos praticados.

Reconhecida a prática dolosa de simulação e resistência infundada ao exercício do direito da parte adversa, configura-se litigância de má-fé, impondo-se a condenação do requerido ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa e indenização por perdas e danos.

Determinada a remessa de cópia do julgado à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para apuração da conduta funcional do serventuário envolvido na operação declarada nula.

Apelo conhecido e
provido
. Sentença reformada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A

SR
A
.

DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIBELLY DIAS DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, Dr.
Anderson Fernandes Vieira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial no. 1000187-57.2022.8.11.0092, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
RUBENS DE ALMEIDA NOVAES
,
DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES
e
MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a ora apelante em honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça concedida no primeiro grau.

Opostos embargos de declaração em Id. 282321363, estes, foram rejeitados em Id. 282321369, onde, o Magistrado de piso reconheceu a litigância de má-fé da recorrente e arbitrou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa em favor dos apelados.

A apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, aduz que
“à época dos fatos, era menor de idade e absolutamente incapaz, conforme faz prova sua certidão de nascimento nos autos. Contudo, o juízo não inverteu o ônus da prova, o que deveria ter ocorrido nos termos do artigo 373, §2o, do CPC, pois a Apelante não tinha acesso a qualquer documentação da hasta pública que resultou na alienação do imóvel. É dever do Apelado Banco Bradesco comprovar que efetuou a notificação correta para purgação da mora, bem como que a avaliação do bem estava correta e que não houve fraude na arrematação. A ausência dessa inversão do ônus da prova gerou um julgamento desfavorável à Apelante, violando seu direito ao devido processo legal, afinal nobres julgadores, toda a documentação pertinente à hasta pública encontra-se e sempre esteve com os apelados, sendo os únicos capazes de comprovar a legalidade ou não do leilão realizado”
(sic).

Afirma que
“é imperioso que o Tribunal anule a sentença e determine a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §2o, do CPC”
(sic).

Ainda em sede de preliminar, salienta que
“A sentença considerou válida a notificação por edital, sem, contudo, haver qualquer comprovação nos autos da existência desse edital. O Apelado Banco Bradesco não juntou aos autos nenhuma prova de que tenha tentado notificar pessoalmente o devedor ou seus herdeiros, o que configura manifesta nulidade do leilão. Ocorre nobres julgadores, que 29 (vinte e nove) dias após a entabulação do aludido negócio jurídico com a instituição financeira, o genitor da apelante foi vítima de homicídio em sua propriedade rural, isso em 29/07/2011, conforme certidão de óbito já anexada aos autos”
(sic).

Ressalta que “
A apelante na época possuía (10) dez anos de idade e permaneceu morando com a mãe na casa de sua avó materna, porém depois de adquirir maior idade, passou a saber de um imóvel que o seu falecido genitor possuía a época de seu falecimento, imóvel este que já sabia da existência e imaginava que estaria alugado a terceiros. No entanto, após requerer a certidão de inteiro teor do imóvel junto ao cartório de imóveis da comarca de Alto Taquari - MT, onde fica localizado o imóvel, assustou – se em saber que o aludido imóvel havia sido levado à hasta pública pelo Banco do Bradesco em 05/08/2014 e 19/08/2014, tendo sido arrematado no segundo leilão e transmitido à arrematante em 15/12/2014, conforme certidão de inteiro teor também já anexada aos autos
” (sic).

Sustenta que
“A legislação é clara quanto a necessidade de notificação do devedor ou na ausência deste dos herdeiros quanto à realização de hasta pública de qualquer bem do devedor, sendo passível de nulidade do ato a ausência de tal notificação”
(sic).

No mérito, assinala que “
O Apelado Rubens de Almeida Novaes, à época serventuário da justiça, utilizou-se de sua genitora, a Apelada Mariana Medeiros de Almeida, para burlar a proibição legal que lhe impedia de arrematar bens em hasta pública na comarca onde atuava [...]
” (sic).

Assevera que
“o apelado Rubens de Almeida Novaes era simplesmente o tabelião substituto, tendo inclusive sido responsável pela confecção da
escritura do imóvel que ele mesmo arrematou utilizando – se de sua genitora como laranja [...]”
(sic).

Destaca que
“dias depois da hasta pública o imóvel foi transferido ao apelado Rubens, com valorização equivalente a (300%) trezentos por cento superior ao valor arrematado, um verdadeiro negócio da china para os apelados. A fraude está evidente pelo fato de que: · O imóvel foi arrematado por R$ 143.266,00 e revendido apenas 105 dias depois por R$ 500.000,00, um aumento de 300%, evidenciando a intencionalidade de dissimulação da transação. · A Apelada Mariana não possui renda compatível para justificar a aquisição do bem. · Nenhuma documentação detalhando a realização do leilão foi apresentada por qualquer dos apelados. O juízo ignorou completamente essas evidências, configurando erro de julgamento”
(sic).

Pondera que
“demonstrou, por meio de laudos anexados aos autos, que o imóvel valia R$ 600.000,00 na época do leilão, e que a arrematação ocorreu por apenas R$ 143.266,00 (menos de 24% do valor real). Entretanto, o juízo não determinou a realização de uma perícia oficial, confiando apenas na avaliação unilateral apresentada pelo Banco Bradesco”
(sic).

Afiança que
“conforme a data do documento avaliatório, ocorrido em 08/03/2012, mais uma vez resta mais que cristalino que o imóvel foi levado em hasta pública por menos de 1/3 do valor de mercado à época, devendo ser anulado, o que desde já se requer. O STJ tem entendimento pacificado de que preço vil caracteriza-se quando a arrematação ocorre por valor inferior a 50% do valor de avaliação. A sentença desconsiderou essa jurisprudência, violando o princípio da razoabilidade e da justa avaliação patrimonial”
(sic).

Diz que o
“edital do leilão, por descuido intencional do apelado/tabelião Rubens, não descreveu a edificação de alto padrão existente no imóvel, tratando-o apenas como "terreno". Essa omissão reduziu artificialmente o valor da arrematação e impediu que outros possíveis interessados participassem da
hasta pública. O erro material na descrição do imóvel invalida a arrematação, pois viola os princípios da publicidade e transparência”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, requerendo, preliminarmente,
“[...]
1.
O reconhecimento da nulidade da sentença por NÃO ter invertido o ônus da prova, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual;
2.
Caso não seja reconhecida a nulidade da sentença, REQUER a reforma desta para declarar a nulidade do leilão, por ausência de notificação dos herdeiros para purgação da mora, restituindo o imóvel ao patrimônio do espólio;”
(sic).

No mérito, pleiteia:
“
3.
A reforma da sentença para declarar a nulidade do leilão, por ausência de notificação dos herdeiros quanto a data e hora da realização do ato, a fim de possibilitar o exercício da preferência na arrematação do imóvel, restituindo o imóvel ao patrimônio do espólio;
4.
A reforma da sentença para declarar a nulidade do leilão, por NÃO ter sido levado em conta quando da avaliação do bem, a existência de construção de alto padrão no terreno, restituindo o imóvel ao patrimônio do espólio;
5.
A reforma da sentença para declarar a nulidade do leilão, por ter sido arrematado por preço VIL, restituindo o imóvel ao patrimônio do espólio;
6.
A reforma da sentença reconhecendo o conluio entre os apelados Rubens e sua genitora Mariana, com o objetivo de causar prejuízos ao espólio, declarando a consequente nulidade do leilão;
7.
O envio de ofício à corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a fim de instaurar procedimento administrativo para apuração de possível ato ilícito praticado pelo apelado/tabelião Rubens de Almeida Novaes, a época da ocorrência da hasta pública.
8.
A condenação dos Apelados por má-fé e enriquecimento ilícito;
9.
O afastamento das multas aplicadas por litigância de má-fé nos embargos de declaração, pois a Apelante apenas exerceu seu direito de defesa;”
(sic).

Parte apelante beneficiária da justiça gratuita, sendo isenta do recolhimento do preparo recursal (Id. 283083880).

Nas contrarrazões apresentadas, os apelados
RUBENS DE ALMEIDA NOVAES
,
DEISY FERNANDA DE SOUZA NOVAES
e
MARIANA MEDEIROS DE ALMEIDA
, primeiramente refutam as preliminares de nulidade e quanto ao ônus da prova, asseverando que o juízo
a quo
corretamente afastou a necessidade de inversão, pois não restou demonstrada hipossuficiência ou verossimilhança que justificasse a medida; no mérito, defendem a regularidade do leilão, apontando a boa-fé da arrematante e a inexistência de dano moral. Em segundo lugar, contrapõem a alegação de erro material na descrição do imóvel, argumentando que o edital cumpriu os requisitos legais e que a suposta omissão não afetou a participação de interessados, não evidenciando qualquer prejuízo à apelante.

Já nas contrarrazões apresentadas pelo
BANCO BRADESCO S/A
, argumenta-se, primeiramente, a validade do negócio jurídico e a observância estrita dos procedimentos da Lei no. 9.514/97, com notificação regular ao Cartório de Registro de Imóveis e consolidando a propriedade fiduciária em caso de mora, sem qualquer irregularidade. Em seguida, refuta-se a pretensão de inversão do ônus da prova e de anulação do leilão, ressaltando a hipossuficiência inexistente da apelante, a ausência de prova de fraude e a conformidade do contrato e do edital aos princípios do
pacta sunt servanda
e da segurança jurídica.

Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 283083880.

Importante aqui mencionar que no curso da lide houve interposição de recurso de agravo de instrumento, por parte do banco apelado, contra decisão
que decretou sua revelia, considerando sua peça contestatória intempestiva.

O Agravo de Instrumento no.
1020703-15.2024.8.11.0000
foi provido por esta Relatora, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE IMÓVEL – DECRETAÇÃO DE REVELIA EM
DESPACHO SANEADOR –– PLURALIDADE DE RÉUS – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU – ARTIGO 231, I E IV, E § 1o DO CPC – PEÇA CONTESTATÓRIA JUNTADA AOS AUTOS EM MOMENTO ANTERIOR A CITAÇÃO DA ÚLTIMA RÉ - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1o, do CPC/15.”

(N.U 1020703-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024).”

Na peça Id. 284438862, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ELIEL FERREIRA DE SOUZA
, OAB/
GO

44734
.

V O T O

EXM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Excelências,

A questão da
citação pessoal está bem
esclarecida
. A

arrematação
foi efetuada antes da lei que exige
a citação pessoal.

Quanto ao preço
vil
,

e
s
clareço que estamos a falar do
terceiro leilão,
por esta razão,
seria um
valor

aceito
a ser alcançado.

Peço
a compreensão de
V
ossas
E
xcelências para e
x
a
minar o
s autos,
quanto
a questão do senhor Rubens de Almeida Novaes ser o cartorário encarregado de
fazer
a
notificação
. E
mbora
ele
não seja
o comprador direto,
consta que
a compradora
foi a sua mãe que,

imediatamente após
o ato
,
transfer
iu
esse imóvel para
o nome

do
senhor Rubens e de sua irmã.

Pe
ço
a compreensão de
V
ossas
E
xcelências
para

adiar a conclusão do julgamento e
revisitar os a
u
tos
e
melhor esclarecer esses pontos.

V O T O

EXM
O. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1
o
VOGAL):

Aguardo o voto d
a

Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o VOGAL
-CONVOCADO
):

Aguardo o voto da Relatora.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
SIBELLY DIAS DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
e
outros
, relatando, em síntese, que seu genitor contraiu, em 30/06/2011, Cédula de Crédito Bancário com o Banco Bradesco no valor de R$91.000,00 (noventa e um mil reais) para a aquisição de maquinário, tendo este sido vítima de homicídio em 29/07/2011, antes mesmo de quitar as parcelas.

Alega que à época, a autora tinha menos de 10 anos de idade, sendo absolutamente incapaz para acompanhar qualquer ato de purgação de mora ou de disposição do imóvel gravado em garantia. Aduzindo que, somente ao atingir a maioridade, em 04/09/2019, tomou conhecimento de que o imóvel rural de seu falecido pai foi levado à hasta pública sem qualquer notificação aos herdeiros, ocorrida em 05/08/2014 e 19/08/2014, sendo arrematado pela importância de R$143.266,00 (cento e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais) – valor que considera ínfimo se comparado ao valor venal de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) apurado em 08/03/2012 – e transmitido, em 15/12/2014, à “laranja” Mariana, que repassou o bem, em 30/03/2015, ao seu filho Rubens e à nora
Deisy
por R$500.000,00 (quinhentos mil reais), caracterizando conluio e enriquecimento ilícito.

Sustenta que Rubens, na condição de serventuário da Justiça, encontrava-se legalmente impedido de participar da hasta pública (art. 497, III, CC), razão pela qual ocultou sua real participação através de sua mãe; bem como que não houve qualquer notificação pessoal nem edital eficaz, violando os
arts
. 26 e 27 da Lei no. 9.514/97 e princípios da publicidade e segurança jurídica.

Aponta ainda que o leilão é nulo por preço vil – verificado quando a arrematação se dá por valor inferior a 50% do valor de mercado –, tendo sido vendido a menos de 24% de sua avaliação oficial. Registra também a existência de outras hipotecas anteriores sobre imóvel diverso do espólio, em que o banco localizou e notificou corretamente os herdeiros, demonstrando má-fé e negligência contrárias àquelas adotadas na presente operação, autoras de grave prejuízo ao patrimônio da requerente.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a ora apelante em honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando à exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça concedida no primeiro grau.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] O cerne da questão está em se analisar se houve alguma irregularidade quanto ao procedimento de leilão extrajudicial, o que invalidaria a consolidação da propriedade do imóvel ao banco requerido e consequentemente à arrematante requerida.

No âmbito meritório tenho que a ação é improcedente.

Primeiramente, mister esclarecer que os instrumentos contratuais são regidos pelas disposições do Código Civil, e não pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a inexistência de relação de consumo.

O princípio pacta sunt servanda e da segurança jurídica são perfeitamente aplicáveis a espécie, ressalvadas as cláusulas eventualmente em confronto com a Lei e seus princípios, a exemplo da boa-fé, do interesse social, do equilíbrio e da equidade, de tal sorte que passo a análise dos pedidos da parte autora.

Superado tal ponto, ressalto acerca da aplicação também do procedimento previsto na Lei no 9.514/97 e especificamente seu artigo 26, vez que a Cédula de Crédito Bancário foi realizada pelo falecido genitor da requerente junto ao Banco Bradesco S.A. na data de 30.06.2011, e o bem em discussão foi levado à hasta pública nas datas de 05.08.2014 e 19.08.2014, tendo sido arrematado no segundo leilão e transmitido à arrematante em 15.12.2014, isto é,
data anterior à vigência da Lei no 13.465/2017, a qual alterou o art. 27, §2o-A da Lei no 9.514/97 para que conste a comunicação pessoal do devedor acerca das datas, dos horários e dos locais dos leilões.

Desta feita, acerca da alegada nulidade do leilão, a requerente assegura que a alienação do imóvel se deu de forma irregular, em razão da
ausência de notificação pessoal do espólio e de seus herdeiros
, todavia, entendo de forma diversa, não vislumbrando motivos para anular o procedimento de arrematação neste ponto.

Isto porque, consoante consta ao ID. 116838830 e ao ID. 111434690, o Banco Réu e os demais requeridos fizeram prova de que houve o edital de leilão extrajudicial do objeto em discussão da lide.

[...]

Sobre isso, é firme o entendimento jurisprudencial dos tribunais estaduais pátrios calcado no art. 26, caput, da Lei no 9.514 /97, que é desnecessária a intimação pessoal do devedor em relação ao leilão extrajudicial do imóvel, caso não seja purgada a mora quando de sua intimação.

[...]

Portanto, verifico que o espólio e seus herdeiros (incluindo-se a autora) foram intimados por edital acerca da alienação, sendo que as simples alegações apresentadas pela parte autora não justificam a anulação pretendida.

De mais a mais, no tocante
a alegação da arrematação do imóvel em hasta pública por preço vil
, tenho que a parte requerente não assiste razão. Explico.

Conforme prevê o art. 24 , VI , e o art. 27 , §§ 1o e 2o , ambos da Lei no 9.514 /1997, para efeito de leilão extrajudicial, o contrato de alienação fiduciária deve prever a indicação do valor do imóvel e os critérios para a respectiva revisão, não podendo haver arrematação, em primeiro leilão, por montante inferior ao “valor do imóvel” (conforme efetiva avaliação); já em segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao “valor da dívida” (assim entendido o valor total remanescente do contrato, em razão do vencimento antecipado das parcelas vincendas, mais encargos e despesas diversas da consolidação).

[...]

Desta feita, ainda que a autora assevere que o imóvel (objeto em discussão da lide) foi levado à hasta pública por menos de 1/3 do valor de mercado, anotando que o imóvel em questão foi avaliado por profissional habilitado para tanto, no patamar de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), consoante consta em documentação amealhada ao ID. 80183317, tenho que essa "avaliação" em juízo exauriente de cognição, não pode ser eventual avaliação mercadológica realizada de forma particular pela parte autora, pois além de ser parcial e unilateral, não observa os termos do contrato assinado entre as partes.

Ademais, sobre a alegação de que restou ignorado pela instituição bancária credora, por ocasião da hasta pública, a existência da edificação de alto padrão existente no imóvel, tendo sido levado em conta apenas o loteamento, pelo contrato realizado entre as partes e trazido pela parte autora ao ID. 80183316, observo que o de cujus, pai da autora, ofertou como garantia à cédula de crédito bancário realizada, um lote de terras pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

[...]

Inclusive, é o mesmo endereço que consta da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel jungida ao ID. 80183315, inclusive, onde se descreve a ausência de benfeitorias [...]

[...]

Outrossim, constata-se do Edital de Leilão calhado ao ID. 116838830 acerca do lance mínimo da primeira e da segunda praça.

[...]

Por consequência lógica, é possível perceber no caso dos autos de que do valor dado como garantia (R$130.000,00), do valor anunciado em 1o leilão como lance mínimo (R$252.075,00) e do valor arrematado (R$143.266,00), não representaria preço vil diante do entendimento jurisprudencial atual, motivo qual é incabível a anulação da referida hasta pública.

Além do mais, sobre a afirmação da parte autora de que os
requeridos RUBENS e DEISY, arremataram o imóvel, ocasião em que o requerido RUBENS se utilizou da sua mãe, ora requerida e arrematante MARIANA como "laranja" em razão de que RUBENS ser impedido por lei de participar de qualquer hasta pública, haja vista ser serventuário da justiça,
consigno que a parte autora não conseguiu demonstrar durante o deslinde processual que o ato foi irregular, de modo a demonstrar que o requerido RUBENS tenha utilizado de sua mãe como "laranja" para arrematar o bem imóvel, haja vista que das provas encartadas aos autos, seja documental, seja testemunhal demonstram que a verdadeira arrematante fora a requerida MARIANA, que posteriormente
alionou
o referido imóvel aos requeridos RUBENS e DEISY.

Nesse trilho, ressalto que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, de modo que à parte autora cabe a prova dos fatos constitutivos e ao réu, a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo a autora se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, não há que se falar em procedência do pedido inaugural.

Por sua vez, demonstrada a regularidade no procedimento do leilão extrajudicial realizado pelo banco réu, a manutenção da hasta pública outrora realizada e a consequente improcedência da demanda é medida que se impõe.

Portanto, não verificada a irregularidade do leilão extrajudicial, incabível a análise do pedido de danos morais requestados pela parte autora.

Daí
erige a improcedência da demanda.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Atento à sucumbência,
condeno
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como
condeno-a
nos honorários advocatícios sucumbenciais, que
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Contudo,
suspendo
a sua exigibilidade, ante a gratuidade da justiça concedida à parte nesta sentença (art. 98, §3o, CPC).”
(Id. 282321361) (Destaques no original)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que é caso de prover o apelo e reformar a sentença recorrida, pelas razões que passo a declinar abaixo.

A autora
Sibelly
, filha do devedor fiduciário falecido senhor Sérgio Ancelmo da Silva (identidade ao Id. 282319937), sustenta que o imóvel objeto da lide dado em garantia fiduciária foi levado a leilão extrajudicial sem que houvesse sua prévia notificação, tampouco a de qualquer representante do espólio, para fins de purgação da mora.

Além disso, aduz que a arrematação ocorreu de forma simulada, tendo a genitora do então tabelião substituto da Comarca figurado como arrematante formal, para que o próprio servidor pudesse adquirir o bem, o que violaria norma de ordem pública. A sentença entendeu pela regularidade do procedimento, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso.

Os fatos essenciais são incontroversos.

A cédula de crédito bancário foi firmada em
30 de junho de 2011
, tendo como garantia imóvel localizado na
Comarca de Alto Taquari
. Veja-se o teor da matrícula do imóvel no ponto:

Outrossim, é fato que o senhor Sérgio Ancelmo da Silva faleceu em
29/07/2011
, deixando 4 (quatro) filhos, sendo 3 (três) menores. Veja-se:

Ocorre que em 2014, mediante publicação de edital, mas sem que haja nos autos qualquer comprovação de notificação dirigida aos herdeiros, dentre os quais a autora apelante, ou ao representante do espólio, o Banco Bradesco promoveu a consolidação da propriedade fiduciária, seguida de leilão extrajudicial, arrematação e posterior transferência a terceiros. Veja-se:

Como se vê, o registro público imobiliário apenas atesta que
“não houve purgação da mora”
, consolidando a propriedade imobiliária em favor do Banco Bradesco.

Neste contexto, embora fosse ônus probatório da parte requerida em testilha, em face da relação consumerista existente e da inversão do ônus probatório que habitualmente é conferida em casos tais, por expressa previsão do art. 6o, VIII, do CDC, não há comprovação e informação nenhuma de quem teria sido notificado para a finalidade de purgação da mora, o que era imperativo ser realizado na pessoa do devedor fiduciante ou seu representante legal, nos moldes do art. 26 da Lei no. 9.514/97 com redação origina
l (
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9514-20-novembro-1997-365383-publicacaooriginal-1-pl.html
),
in
verbis
:

“Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1o
Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal
ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o
A INTIMAÇÃO FAR-SE-Á PESSOALMENTE AO FIDUCIANTE, OU AO SEU REPRESENTANTE LEGAL OU AO PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

§ 5o
Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 7o
Decorrido o prazo de que trata o § 1o, sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão
inter
vivos, o registro, na
matrícula
do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário
.”
(destaquei)

Nestes termos, a ausência de comprovação da notificação prévia do devedor (já falecido), de herdeiros ou de inventariante constitui nulidade absoluta do procedimento de excussão extrajudicial, nos termos do que dispõe o art. 26, §§ 1o e 3°, da Lei no. 9.514/1997.

Além disso, no presente caso, o devedor já era falecido quando se iniciou o procedimento de constituição em mora, o que por si só impede(ria) a continuidade do procedimento extrajudicial sem que os sucessores tenham sido regularmente notificados.

No ponto, oportuno frisar que o falecimento do devedor extingue sua personalidade jurídica, sendo os bens imediatamente transmitidos aos herdeiros, pelo instituto jurídico fictício denominada
droit
saisine
, como prevê o art. 1.784 do Código Civil em sua literalidade (
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
).

Nestes termos, a partir do óbito do devedor originário, os direitos e deveres derivados do contrato e do imóvel objeto dado em garantia fiduciária passaram a ser presumivelmente dos herdeiros, os quais deveriam, portanto, nos termos da Lei, serem regularmente intimados (pessoalmente) para purgarem a mora, na forma do art. 26 da Lei no. 9.514/97.

Além disso, no caso, há outra questão que merece enfoque:
a Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal (Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis) no. 237/2254/30062011-1 (Id. 282319943)
foi emitida em 30/06/2011
, mas
sua parcela somente vencia em 05/08/2011
,
ou seja, em data posterior ao falecimento do devedor fiduciante Sérgio Ancelmo da Silva, ocorrido em 29/07/2011
, de tal modo que o devedor fiduciante Sérgio não estava em mora, e a constituição em mora acerca do débito e conseguintes andamentos do procedimento de excussão extrajudicial somente seriam possíveis após a regular constituição em mora dos herdeiros ou do representante do inventário. Veja-se o teor do contrato no ponto:

É imperativo, portanto, que o credor, antes de excutir o bem, tivesse efetivamente diligenciado visando a localização dos herdeiros, especialmente porque
havia
três herdeiros incapazes, conforme cópia de certidão de óbito acima coligida.

Nesta toada, depreende-se que embora lhe fosse plenamente possível provar o contrário do alegado na inicial, ou seja, de que foi regular o procedimento de excussão extrajudicial por ele levado a cabo, o requerido credor fiduciário Banco Bradesco somente juntou ao feito edital dos leilões do referido imóvel (Id. 282320410), não tendo trazido prova alguma nos autos de que os herdeiros ou de que o representante do espólio foram regularmente constituídos em mora, bem como pessoalmente intimados a purgar a mora, na forma do art. 26 da Lei no. 9.514/97.

No ponto, um adendo: na decisão saneadora Id. 282320434 foi reputado prejudicado o pedido de inversão do ônus da prova em razão da revelia do requerido Banco Bradesco, sendo também fixado como ponto controvertido
a regularidade do procedimento expropriatório
e
à existência de boa-fé da arrematante para adquirir o bem imóvel
.

Contudo, é fato que na seara do RAI no. 1020703-15.2024.8.11.0000 de minha relatoria,
à
revelia do Banco Bradesco foi afastada, o que, por conseguinte, revitalizou a questão da inversão do ônus probatório, a qual, no caso, deve operar, seja em razão da incidência das disposições materiais no CDC (
arts
. 2o, 3o, 6o VIII), seja em razão das disposições adjetivas do CPC (art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC), ante a patente hipossuficiência probatória da parte autora em comprovar a irregularidade do procedimento de excussão (procedimento de excussão extrajudicial realizado em 2014, quando ela ainda era menor de idade), bem como diante da excessiva dificuldade de a parte autora cumprir tal encargo probatório e, ao revés, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pela parte requerida.

Portanto, é o caso de inversão do ônus probatório contra a parte requerida Banco Bradesco, a qual, repisa-se, podia plenamente, sem maiores dificuldades, comprovar o oposto do alegado pela parte autora (ou seja, a total regularidade do procedimento de excussão), de tal feita, ante a ausência de demonstração mínima em sentido contrário, impõe-se reputar não comprovada a regularidade da constituição em mora dos herdeiros/representante do espólio.

De mais a mais, ante a existência herdeiros menores incapazes, o art. 1.691 do Código Civil impõe a necessidade de autorização judicial para qualquer ato de alienação de bens imóveis pertencentes a menores. Vejamos sua redação:

“Art. 1.691.
Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração,

salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz
.

Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo:

I -
os
filhos;

II -
os
herdeiros;

III - o representante legal.”

Além disso, o fato de
haver
herdeiros incapazes denota premente que o desembaraço dos bens do espólio somente fosse realizado mediante prévio inventário judicial (art. 610, § 1o, do CPC,
contrário
sensu
), com premente intervenção do Ministério Público (art. 178, II, CPC), devendo haver, necessariamente, autorização judicial para a formal alienação do bem que integra o acervo do espólio.

Neste sentido é a exegese conjunta extraída dos artigos art. 610, § 1o, 618 e 619 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervi
r como fiscal da ordem jurídica
nas hipóteses previstas em lei ou
na

Constituição Federal
e
nos
processos que envolvam:

(...)

II -
interesse
de incapaz;

Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.

§ 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

(...)

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I
-
representar
o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele
, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1
o
;

II -
administrar
o espólio
, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV -
exibir
em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V -
juntar
aos autos certidão do testamento, se houver;

VI -
trazer
à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Art. 619.
INCUMBE AINDA AO INVENTARIANTE, OUVIDOS OS INTERESSADOS E COM AUTORIZAÇÃO DO JUIZ:

I - ALIENAR BENS DE QUALQUER ESPÉCIE;

II -
transigir
em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV -
fazer
as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.”

Desta forma, em razão de
haver
herdeiros incapazes, a alienação do bem imóvel que compunha o espólio somente poderia ocorrer mediante prévios inventário e autorização judicial ou, ainda, de irrefutável comprovação da notificação de cada um dos herdeiros ou da representante do espólio

Portanto, sob qualquer prisma que se analise o procedimento de excussão extrajudicial contestado, depreende-se pela sua irregularidade, isso porque ausente mínima comprovação da parte requerida de que procedeu à notificação dos herdeiros/representante do espólio para fins de purgação da mora, sendo extremamente provável o oposto, ante todas as circunstâncias já narradas, bem como porque ausentes prementes e prévios inventário e autorização judicial, o que compromete a higidez do procedimento.

De outra feita, além da nulidade patente nas razões acima, acresça-se, como fundamento
autônomo
e
igualmente relevante
, que
a arrematação do bem foi formalmente realizada por Mariana Medeiros de Almeida, mãe de Rubens de Almeida Novaes (adquirente que Serventuário da Justiça e, portanto, legalmente impedido de participar de hastas públicas)
, sendo que, poucos meses após a arrematação, o imóvel foi transmitido a Rubens e sua esposa, isto sem que haja nos autos qualquer documento hábil a demonstrar o negócio jurídico entre a mãe arrematante e o filho beneficiário.

Tal circunstância caracteriza, de forma evidente, a utilização de interposta pessoa para burlar vedação legal objetiva, prevista no art. 497, III, do Código Civil.

De fato, conforme Id. 282320359, a autora recorrente demonstrou que o Sr. Rubens de Almeida Novaes tem como ocupação: Serventuário de Justiça. Vejamos:

Outrossim, verifica-se que o Sr. Rubens de Almeida Novaes, na qualidade de tabelião substituto à época dos fatos, lavrou em
28/10/2014
a escritura pública de compra e venda referente ao imóvel objeto da presente lide (Id. 282320387), pagando o preço em leilão de R$143.266,00 (cento e quarente e três mil e duzentos e sessenta e seis centavos), por meio da qual o Banco Bradesco S/A transferiu à Sra. Mariana Medeiros de Almeida o título aquisitivo do bem arrematado em hasta pública. Vejamos:

Posteriormente, o imóvel em questão foi adquirido pelo requerido apelado Rubens, em conjunto com sua esposa, Sra.
Deisy
Fernanda de Souza Novaes
, da própria arrematante, Sra.
Mariana Medeiros de Almeida
, sua genitora, em
30 de março de 2015
, ou seja,
106 dias após a arrematação, por R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
, conforme consta do inteiro teor da matrícula imobiliária juntada com a exordial. Confira-se:

Ressalta-se, no ponto, que a contestação apresentada pelo recorrido Rubens e sua esposa (Id. 282320379) sequer veio acompanhada de um contato de compra e venda firmado com sua genitora e arrematante Mariana, tampouco foi apresentado extrato de conta corrente ou qualquer documento hábil a demonstrar que a operação se deu no tempo e modo ajustados.

Além disso, a peça de defesa ofertada pela arrematante requerida Mariana Medeiros de Almeida limitou-se em combater a regularidade do leilão, sem fazer qualquer juntada de documentação pertinente (Id. 282320421).

Diante dessas constatações, depreende-se, conclusivamente, sem sombra de dúvidas, que o Sr. Rubens de Almeida Novaes, na condição de serventuário/auxiliar da Justiça, encontrava-se legalmente
impedido
de participar da hasta pública (art. 497, III, CC), tendo ocultado sua real participação através de sua mãe. Vejamos a transcrição do mencionado artigo:

“
Art. 497
. Sob pena de nulidade,
não podem ser comprados, ainda que em hasta pública
:

[...]

III
- pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e
outros serventuários ou auxiliares da justiça
,
os bens
ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho,
no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade
;”

Dessa forma, assiste razão à autora recorrente no ponto, uma vez que incide, no presente caso,
o impedimento legal que recai sobre o tabelião, na qualidade de serventuário e auxiliar da Justiça, de arrematar imóvel em hasta pública realizada na circunscrição em que exerce suas funções
, mesmo que por interposta pessoa, que é ascendente de primeiro grau do requerido apelado Rubens.

Em caso análogo, já decidiu o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 690-A, INCISO III, DO CPC.
IMPEDIMENTO DE ARREMATAR. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA VINCULADO AO JUÍZO DO PRACEAMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o impedimento de arrematar diz respeito apenas ao serventuário da Justiça que
esteja
diretamente vinculado ao juízo que realizar o praceamento, e que, por tal condição, possa tirar proveito indevido da hasta pública que esteja sob sua autoridade ou fiscalização
(REsp 774161/SC,
Rel
. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 19/12/2005).

2. É imprescindível o prequestionamento de todos os dispositivos supostamente violados, ainda que tratem de matérias de ordem pública, para ensejar pronunciamento em recurso especial. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1393051 PR 2013/0215643-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/12/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2014) (Destaquei)

Da mesma forma já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR),
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL –
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR SERVIDOR DA JUSTIÇA
– ARREMATANTE QUE É TÉCNICO JUDICIÁRIO, ASSISTENTE DE DESEMBARGADORA, MAS NÃO POSSUI QUALQUER VINCULAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA –
IMPEDIMENTO DE ARREMATAR QUE DIZ RESPEITO APENAS AO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA QUE ESTEJA DIRETAMENTE VINCULADO AO JUÍZO DO PRACEAMENTO E POSSA TIRAR PROVEITO INDEVIDO DA HASTA PÚBLICA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00491673320218160000 Curitiba 0049167-33.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Domingos José
Perfetto
, Data de Julgamento: 13/11/2021, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021) (Destaquei)

Assim,
in
casu
, restou evidenciado que, a despeito de legalmente impedido de arrematar o imóvel objeto da lide, o Sr. Rubens de Almeida Novaes lançou mão de artifício ardiloso, valendo-se da pessoa de sua genitora como interposta (“laranja”), com o inequívoco propósito de burlar a vedação legal e lograr êxito na aquisição do bem. Ou seja, a simulação é flagrante, reforçada pelo fato de que:
(i)
Rubens atuava no
próprio Cartório
responsável pelos registros e lavraturas dos atos notariais que instrumentalizaram a transação;
(
ii
)
não há qualquer contrato de transmissão da propriedade, escritura pública ou prova de pagamento entre a mãe e o filho; e
(
iii
)
houve valorização abrupta do imóvel, arrematado por R$143.266,00 (cento e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais) e transmitido pouco depois por R$500.000,00 (quinhentos mil reais), circunstâncias essas que, somadas, confirma a manobra
vedativa
, além de indicar enriquecimento sem causa à custa da espoliação patrimonial de herdeira menor, a inviabilizar a higidez do procedimento de excussão.

Em complemento,
também salta aos olhos o fato de que o procedimento de excussão extrajudicial foi realizado sem fazer qualquer registro da existência de que no referido terreno havia a construção de uma casa residencial em alvenaria, conforme, inclusive, é comprovado por meio da “carta de habite-se no. 216/2014” que está averbado na matrícula imobiliária (Av. 06/676) acostada com a exordial (Id. 282319942), circunstância que, somadas às anteriores acima discriminadas, confirma a manobra fraudulenta, além de indicar enriquecimento sem causa à custa da espoliação patrimonial de herdeira menor ao tempo dos fatos.

Portanto, impõe-se a declaração de nulidade do leilão extrajudicial realizado, sem prejuízo de factível conversão da pretensão em perdas e danos (art. 499 do CPC) e liquidação neste sentido a ser previamente submetida, ponderada e empreendida pelo juízo
a quo
.

Ademais, deve-se destacar que a conduta processual do requerido Rubens de Almeida Novaes ultrapassa em muito os limites da boa-fé objetiva e da lealdade processual, revelando verdadeiro
desvio ético
e
funcional
no uso do processo judicial, razão pela qual impõe-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

De fato, conforme fartamente demonstrado nos autos, o imóvel objeto da lide foi arrematado em hasta pública por Mariana Medeiros de Almeida, genitora do requerido, e, poucos meses depois, transferido a ele e sua esposa, sem a apresentação de qualquer documento que comprove a efetiva existência de negócio jurídico entre arrematante e adquirente.

Importa destacar que Rubens de Almeida Novaes, à época, exercia função de Tabelião Substituto na Comarca responsável pela lavratura da escritura pública do imóvel, sendo, portanto, serventuário da Justiça impedido de participar de leilão judicial ou extrajudicial na mesma jurisdição em que atua, nos termos expressos do já mencionado art. 497, III, do Código Civil, sendo que esta norma, de natureza cogente, visa coibir a obtenção de vantagens indevidas por quem detenha algum tipo de autoridade, influência ou acesso privilegiado ao procedimento de alienação de bens em hasta pública.

A tentativa de dissimulação, operada por meio da utilização de interposta pessoa — a própria mãe do requerido — como arrematante formal, constitui flagrante burla à norma de ordem pública e, além de invalidar o negócio jurídico, revela dolo processual, traduzido na apresentação de defesa destituída de documentos essenciais, na omissão de informações relevantes e na resistência infundada aos pedidos formulados pela autora.

O comportamento descrito enquadra-se de forma inequívoca nas hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do art. 80 do CPC: alteração dolosa da verdade dos fatos, uso do processo para atingir objetivo ilegal e oposição injustificada à pretensão resistida.

Agrava-se a reprovabilidade da conduta pelo fato de que o requerido Rubens, além de ocultar sua real participação na hasta pública, atuava no próprio Cartório em que se lavraram os atos instrumentais da transação — circunstância que compromete gravemente os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da segurança jurídica.

Acrescente-se, ainda, a abrupta valorização do imóvel, arrematado por R$143.266,00 (cento e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais) e revendido por R$500.000,00 (quinhentos mil reais) em pouco mais de três meses, sem qualquer comprovação de pagamento entre as partes envolvidas, o que reforça o caráter simulado da operação, além de indicar enriquecimento sem causa à custa da lesão do espólio do devedor e de sua herdeira menor ao tempo dos fatos.

O Poder Judiciário não pode tolerar que a sua estrutura seja instrumentalizada para legitimar fraudes e práticas simuladas por quem tem o dever institucional de resguardar a legalidade e a probidade dos atos registrais e notariais. O processo deve ser instrumento de justiça, e não meio para consagrar artifícios que subvertem sua finalidade.

Diante da gravidade dos fatos e da evidente intenção dolosa que permeia a conduta do requerido Rubens, impõe-se a cominação da penalidade de litigância de má-fé, como medida pedagógica, sancionatória e de preservação da dignidade da jurisdição, sendo que, nos termos do art. 81 do CPC, além da multa, responde o litigante de má-fé pelo pagamento de indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu.

Por conseguinte, uma vez reformada integralmente a sentença singular, com a procedência dos seus pedidos autorais, torna-se insubsistente qualquer pronunciamento acerca da multa por litigância de má-fé aplicada em seara de
aclaratórios
contra a parte autora apelante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação cível interposta pela autora
Sibelly
Dias da Silva, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, para:
1)
declarar a nulidade do leilão extrajudicial realizado pelo Banco Bradesco S/A quanto ao imóvel objeto da lide, por descumprimento ao art. 26 e parágrafos da Lei no. 9.514/97, bem como violação à vedação legal prevista no art. 497, III, do Código Civil, reconhecendo-se a simulação negocial e a utilização de interposta pessoa para burlar impedimento legal, com preservação do direito à conversão da pretensão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, a ser processada e liquidada pelo juízo de origem; e
2)
reconhecer a litigância de má-fé do requerido Rubens de Almeida Novaes e, em consequência, condená-lo ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte autora, devendo arcar ainda com a indenização pelos prejuízos causados à parte adversa.

Por conseguinte, reformo os consectários sucumbenciais para inverter o ônus
de
sucumbência, condenando os requeridos em honorários que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Por fim, diante da aparente prática de falta administrativa, remeta-se cópia deste julgado à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso a fim de que, sendo o caso, tome as providências cabíveis em relação ao ato praticado pelo apelado tabelião RUBENS DE ALMEIDA NOVAES à época da ocorrência da hasta declarada nula.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL-CONVOCADO):

De acordo com o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025